Tribunal: TJSP
Processo: 2060032-39.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Comercial
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2060032-39.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes NATALINA MARIA THAI e DANIEL JANKOPS GRANDOLFO, é
embargado RENELLI CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2060032-39.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13529
2
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2060032-39.2020.8.26.0000/50000
Comarca : São Paulo
Embargantes: Natalina Maria Thai e outro
Embargado : Reinelli Consultores Associados Ltda.
Voto no 13.529
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Não ocorrência de
nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código
de
Processo
Civil.
Finalidade
exclusiva
de
prequestionamento. Embargos rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 244/249, com finalidade exclusiva de prequestionamento
de dispositivos legais.
Pretendem
os
embargantes
que
haja
manifestação expressa quanto ao artigo 5o, inciso LXXIV, da
Constituição Federal e artigos 98, §§ 5o e 6o e 99, §§ 2o e 3o, do Código
de Processo Civil, para fins de prequestionamento.
É o relatório.
A pretensão dos embargantes é exclusiva de
prequestionamento da matéria, a fim de satisfazer requisito para
posterior interposição de recursos constitucionais às Superiores
Instâncias.
Contudo, não há necessidade de referência
expressa aos dispositivos legais enfrentados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2060032-39.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13529
3
Não é preciso que o julgador se refira
expressamente a todos os dispositivos constitucionais e legais
supostamente aplicáveis ao caso.
Cumpre observar que “o Juiz não está obrigado
a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos
os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Nesse sentido, confira-se precedente do C.
Superior Tribunal de Justiça:
"Não cabe ao tribunal, que não é órgão de
consulta, responder questionários postos pela parte
sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma
obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, mas
deseja, isto sim, esclarecimentos sobre sua situação
futura (...) “é certo que o julgador não se vê obrigado
a examinar e se manifestar sobre toda e qualquer tese
jurídica sustentada pelas partes, sendo suficiente que a
decisão prolatada seja revestida da necessária
fundamentação, o que no caso foi sobejamente
atendido" (REsp. 739-RJ-EDcl., rel. Min. Athos
Carneiro, in RSTJ 182/83).
Assim,
inexistem
vícios
no
acórdão
embargado.
Ademais, desnecessária nova provocação da
Corte para justificar a interposição de novos recursos às instâncias
superiores, em razão do que dispõe o artigo 1.025, do Código de
Processo Civil:
“Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de
prequestionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição
ou
obscuridade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2060032-39.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13529
4
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator